Tribunal: TJMT
Processo: 1002330-38.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002330-38.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CERAMICA RP LTDA - ME - CNPJ: 10.674.511/0001-42 (EMBARGANTE), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP - CNPJ: 01.466.827/0001-58 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), Juízo da 2ª VARA DE NOVA XAVANTINA (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), TADEU CERBARO - CPF: 414.932.140-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CERAMICA RP LTDA – ME E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1002330-38.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO” de n. 1001273-17.2019.8.11.0012 onde litiga com BANCO BRADESCO S.A. perante a 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 92532965 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 93719496 que a decisão embargada, data vênia, foi omissa à luz do art. 489, § 1º, incisos IV e VI do CPC ao “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo;

Aduz que a decisão aqui atacada não fez menção alguma quanto ao petitório para suspensão das execuções em face dos sócios da empresa Recuperanda, mesmo após a informação de que a supressão de garantias sendo reconhecida para todos credores, impede o privilégio à alguns credores, conforme já reconhecido pelo STJ e TJ/MT;

Sustenta ocorrência de omissão quanto a sujeição do crédito à recuperação judicial da devedora principal – inexigibilidade do débito;

Suscita omissão quanto a possibilidade de suspensão e extinção das garantias fidejussórias após a homologação do plano de recuperação judicial;

Por fim requer seja sanada as omissões quanto a possibilidade de suspensão da execução em face da empresa devedora principal e dos sócios avalistas, haja vista, que o crédito está sujeito a Recuperação Judicial da devedora principal, bem como, a novação com a homologação o PRJ, por isso não se demonstra razoável permitir que os credores tomem os bens da empresa e particulares dos avalistas, sendo que o decidido em AGC altera toda a sistemática do crédito e até mesmo impossibilitar a expropriação do aval, bem como deixou de seguir os precedentes do c. STJ e demais jurisprudências.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, ajuizada, em 19/11/2019, por BANCO BRADESCO S/A em face de CERÂMICA RP LTDA. ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ROGÉRIO PEREIRA DE ARAUJO, coobrigado solidário da empresa Recuperanda, aduzindo que, em 11/01/2017, as partes firmaram um Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, sob o n.º 066811 (operação n.º 010978667), referente ao débito originário da Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida n.º 003.990.183, no qual os Executados confessam um débito de R$ 289.000,00 (duzentos e oitenta e nove mil reais).

Alega que os Executados não cumpriram com o pagamento da totalidade das parcelas contratadas, restando um saldo devedor de R$ 450.034,07 (quatrocentos e cinquenta mil, trinta e quatro reais e sete centavos), atualizado até 22/10/2019.

Asseverou que, como a Executada CERÂMICA RP LTDA. ME encontra-se em processo de Recuperação Judicial (Processo nº. 0002097-61.2017.811.0012), implica a suspensão da ação em relação à Recuperanda, nos termos do art. 6º, §4º da Lei nº. 11.101/2005, devendo prosseguir em relação ao coobrigado e devedor solidário ROGÉRIO PEREIRA DE ARAUJO, nos termos do art. 49, § 1º e § 3º, da Lei nº. 11.101/2005.

Assim, requereu a suspensão da ação contra a Executada/Recuperanda CERÂMICA RP LTDA. ME e o prosseguimento em face ao devedor solidário, com a citação do Executado ROGÉRIO PEREIRA DE ARAUJO, para que, com base nos artigos 778, § 1º, 784, V, 829 e parágrafos, 831 do CPC, pague no prazo legal a importância total de R$ 450.034,07 (quatrocentos e cinquenta mil, trinta e quatro reais e sete centavos), atualizada até 22/10/2019, valor este que deverá ser acrescido dos encargos previstos no contrato, até a data do efetivo pagamento, mais custas processuais e honorários advocatícios correspondentes a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, e demais cominações legais e contratuais, ou nomeie bens à penhora para que garantam o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos forem necessários para garantir o valor total atualizado da presente Execução.

Devidamente citada, a parte executada manifestou nos autos pugnando pela extinção da execução, tendo em vista que o crédito cobrado é de responsabilidade da empresa recuperanda, dívida que deverá ser paga, nos termos apostos no plano de recuperação judicial apresentado.

Não sendo esse o entendimento, requereu fosse suspensa a ação de execução sob pena do perigo de dano que correm os executados e seu patrimônio, inclusive a própria empresa recuperanda pela prática de crime de favorecimento de credores, artigo 172, da Lei nº. 11.101/2005, até que se solva o crédito do exequente nos autos do processo de recuperação judicial da empresa recuperanda.

O Magistrado de piso chamou o feito a ordem a fim de determinar a suspensão da ação de execução em relação à Executada/Recuperanda CERÂMICA RP LTDA. ME, até a homologação do plano de recuperação judicial, em vista da inexigibilidade do título que a embasa, e o prosseguimento em face ao devedor solidário Rogerio Pereira de Araújo.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento aduzindo a sujeição do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial da empresa da qual o Agravante é sócio e que a ação de execução, bem como a garantia fidejussória e aval assumido pelo sócio Agravante deverão ser extintos, conforme previsto nas premissas do plano.

Pois bem.

A decisão que concede a recuperação judicial constitui título executivo judicial e dá ensejo à novação de todos os créditos individuais elencados no quadro de credores, nos termos dos artigos 59, caput e § 1º, da Lei Federal nº 11.101/2005, que assim preceitua:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

§ 1º A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”

Com efeito, ainda que em um primeiro momento se possa concluir pela impossibilidade de seguimento a qualquer das execuções individuais de títulos que tiveram sua exigibilidade transferida para o título executivo judicial (decisão homologatória da recuperação) em razão da novação dos créditos, existe entendimento pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, impondo, ainda, a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. CO-OBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP Nº 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005’. 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que ‘muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral’. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp. nº 1.575.215/MT, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 31/05/2017).

A jurisprudência pátria não destoa, inclusive desta Segunda Câmara de Direito Privado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS AVALISTAS. 1. Agravo de instrumento manejado por Gervasio Braga Pegado Filho contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, determinou a suspensão da execução tão somente em relação à empresa executada (Joongbo Química do Brasil Ltda.), por estar em recuperação judicial, destacando, entretanto, que o feito deve prosseguir em relação aos coobrigados (sócios avalistas), em face da autonomia da garantia cambiária. 2. A pretensão do agravante contraria o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória[...]" (AGInt no AREsp 557874-SP, min. Maria Isabel Galloti, 4ª Turma, julgado em 07 de novembro de 2017; REsp 1104632-PR, min. Raul Araújo, julgado em 20 de abril de 2017). 3. Não colhe o argumento do agravante de que o prosseguimento da execução resultaria numa cobrança em duplicidade (bis in idem) do crédito em testilha. Nada impede que o credor opte por buscar a satisfação do crédito pelas duas vias que lhe são cabíveis, quais sejam, a execução de título extrajudicial e o processo de recuperação judicial, ao contrário do que alega a agravante. 4. O fato de a empresa executada ter relacionado o mencionado crédito na Recuperação Judicial não aproveita aos sócios avalistas, não impedindo o prosseguimento da execução contra os coobrigados. 5. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.” (TRF-5, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 08109543220194050000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 04/02/2020)

“RAC - AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EMITIDA POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE AVALISTA – CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM FACE DO AVALISTA LIMITADO ÀS SUAS COTAS SOCIAIS – CUMPRIMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL SEGUIDO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1 – A Lei 11.101/2005 protege apenas e tão somente a empresa devedora principal quando aprovada a recuperação judicial. Para o Colendo STJ, o fato de a empresa estar em processo de recuperação judicial não impede que os sócios dessa mesma companhia respondam a outro processo de execução de dívida bancária da qual sejam os avalistas. 2 – No caso concreto, embora deferida a recuperação judicial à empresa Castoldi Diesel Ltda., as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, o que possibilita ao Banco credor exercer seus direitos contra a avalista, impondo-se a manutenção da Ação de Execução nº 1038444-52.2018.8.11.0041 até que se cumpra o planejamento Recuperacional (31/12/2021), conforme pleiteado pelo credor.” (TJ-MT, RAC nº 0048421-90.2015.811.0041, Relatora: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021)

No caso concreto, a pretensão do agravante ROGÉRIO PEREIRA DE ARAUJO contraria o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (...)” (AGInt no AREsp 557874-SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Galloti, 4ª Turma, julgado em 07/11/2017)

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer:

“Contudo, nos termos do que dispõe o art. 49, §§1º e 3º, os credores do devedor em recuperação judicial conservam os seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como, os credores que têm garantia real, também não tem seus créditos submetidos à recuperação judicial, vejamos: (...).”

Diante do exposto, conheço do presente recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Ainda que em um primeiro momento se possa concluir pela impossibilidade de seguimento a qualquer das execuções individuais de títulos que tiveram sua exigibilidade transferida para o título executivo judicial (decisão homologatória da recuperação) em razão da novação dos créditos, existe entendimento pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, impondo, ainda, a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

No caso concreto, a pretensão do agravante ROGÉRIO PEREIRA DE ARAUJO contraria o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (...).” (AGInt no AREsp 557874-SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Galloti, 4ª Turma, julgado em 07/11/2017)

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021